Tribunal: CARF
Processo: 10880.993645/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993645/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MCGARRYBOWEN BRASIL COMUNICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993645/2011-36
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-104.259, de 12 de
dezembro de 2018, proferido pela da 12a Turma da DRJ/RJO que julgou procedente em parte
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 16.283,08 e
homologar as compensações declaradas no limite do crédito reconhecido.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“(...)
Trata o presente processo de DCOMP no 28283.92583.220307.1.7.02-0667 na qual o
contribuinte pleiteia saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano de 2004, no valor de R$
130.896,84.
O despacho decisório no 013622091 (fls. 07) reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 11.858,53 com o seguinte fundamento:

As parcelas de imposto de renda retido na fonte não reconhecidas são as seguintes:

O contribuinte foi cientificado em 20/12/2011 (fls. 09) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 13/24) em 19/01/2012 alegando em síntese que:
- as agências de propaganda estão sujeitas a autoretenção do imposto de renda;
- recolheu o valor de R$ 111.687,76 -o saldo negativo é de R$ 134.921,83 - apresenta os
Informes de Rendimentos referentes ao IRRF;
- ocorreu homologação tácita do saldo negativo.
- cita decisões do CARF sobre impossibilidade de retificação do lançamento após o
prazo decadencial.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

- cita decisões do CARF e da DRJ que aceitou apenas o DARF como comprovação da
retenção.”
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO julgou procedente, em parte, manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 16.283,08 e homologar as
compensações declaradas no limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos
“(...)
I – FATOS
1. A Recorrente é empresa dedicada primordialmente à prestação de serviços de
propaganda, publicidade e marketing, estando, portanto, sujeita à incidência do Imposto
de Renda nas suas operações. Por se tratar de agência de propaganda, a Recorrente está
submetida ao regime específico de retenção do imposto de renda na fonte (IRRF),
conforme determina a Instrução Normativa SRF no 123/92.
2. De acordo com o referido ato normativo, a agência de publicidade tem o dever de
recolher, por conta e ordem de seus clientes (anunciantes), o imposto que,
ordinariamente, seria por eles retido na fonte, através de um único DARF, sob o código
8045. Compete, ainda, à Recorrente (agência de propaganda), informar a retenção e
recolhimento em sua DCTF, bem como fornecer ao anunciante documento
comprobatório com indicação do valor do imposto retido, enquanto ao anunciante
competirá apenas a obrigação de informar tal retenção em sua DIRF.
3. Pois bem, pretendendo utilizar crédito relativo a saldo negativo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2004 com débitos de PIS, COFINS e
IRRF relativos aos períodos de janeiro a abril de 2006, bem como IRRF de março a
maio de 2005, a Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação (“DComps”) de
que trata o presente processo.
4. Em 02/12/2011, foi emitido o despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas, substancialmente, porque a composição do crédito informada
em DComp não seria suficiente para compor o saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
5. Contra esse despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade a fim de demonstrar a suficiência do saldo negativo de IRPJ 2005 e a
legitimidade do crédito pleiteado.
6. Em 21/02/2019, a Recorrente foi intimada do Acórdão Recorrido pela via postal.
Exclusivamente em razão da ausência de juntada de comprovantes de rendimentos
emitidos pela fonte pagadora, a 12a Turma da DRJ do Rio de Janeiro – RJ negou
provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente.
7. Ocorre que o crédito pleiteado é legítimo e as retenções questionadas restam
plenamente comprovadas, devendo o Acórdão Recorrido ser reformado. Senão,
vejamos.
II – DIREITO
8. A Recorrente, por ser optante da sistemática de tributação do IRPJ com base no lucro
real anual, está sujeita às antecipações mensais no caso de apuração de base de cálculo
positiva, podendo deduzir o imposto retido do imposto estimado em cada mês.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

9. Em face da adoção dessa sistemática, verifica-se possível a apuração de saldo
negativo de IRPJ, notadamente quando o valor pago/retido durante o ano superar o
montante efetivamente devido apurado.
10. Particularmente no caso em apreço, conforme se depreende da pág. 11 da DIPJ 2005
(Doc. 04 da Impugnação), a Recorrente verificou prejuízo no decorrer do ano 2004.
Por ter efetuado diversas retenções ao longo do ano, foi apurado saldo negativo de IRPJ,
conforme detalhado abaixo:

11. Em razão do saldo negativo no montante de R$ 130.896,84, a Recorrente transmitiu
os Pedidos de Restituição e Declaração de Compensação (“PER/DCOMPs”) de no
28283.92583.220307.1.7.02-0667,
30925.41059.220307.1.7.02-3513,
26656.33749.220307.1.7.02-5009,
37359.00366.220307.1.7.02-0000,
24532.31625.220307.1.7.02-2186 e 26443.49443.220307.1.7.02-7090, em que pleiteou
o crédito apurado para compensação dos débitos de PIS, COFINS e IRRF anteriormente
mencionados.
12. Ao analisar as compensações efetuadas, a Receita Federal proferiu despacho
decisório que confirmou pagamentos de IRRF no montante de R$ 11.858,53 (código de
receita 6800 - aplicações financeiras em fundos de investimentos e 3426 – aplicações
financeiras em renda fixa), mas não confirmou retenção no valor de R$ 130.896,84
(código de receita 6800 - aplicações financeiras em fundos de investimentos e 8045 –
comissões e corretagens pagas a pessoa jurídica). Em razão da não confirmação destas
retenções, o crédito pleiteado não foi reconhecido e, por conseguinte, as compensações
não foram homologadas.
13. Nestes termos, a fim de comprovar que referidas retenções de fato ocorreram, a
Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos:

14. Ao analisar os documentos anexados ao processo, o Acórdão Recorrido proferiu
entendimento no sentido de que o crédito pleiteado não deveria ser homologado, e a
glosa do IRRF deveria ser mantida, pois a Recorrente não teria trazido aos autos o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora do rendimento:
Na manifestação foram apresentados os comprovantes anuais de imposto de renda
recolhido emitido pelo contribuinte, no total de R$ 110.893,16.
Cabe ressaltar que o contribuinte não apresenta o comprovante anual de rendimentos.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

Ocorre que, de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor à época
do fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o documento hábil e
idôneo para demonstrar a efetividade da retenção.
15. Ocorre que, conforme adiantado, a Recorrente está submetida ao regime
específico de retenção do imposto de renda na fonte disposto na Instrução
Normativa SRF no 123/92, por meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF
incidente sobre seu faturamento sob o código DARF 8045, cabendo às fontes
pagadoras apenas informar tal retenção em suas DIRFs. Neste sentido, em
cumprimento ao que determina a referida Instrução Normativa, a Requerente entregou
regularmente para seus clientes anunciantes o comprovante anual de imposto de renda
recolhido (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
16. Por destoar do tratamento normal aplicável às demais atividades, é natural que
ocorram equívocos na prestação de informações à Secretaria da Receita Federal tanto
pelo anunciante quanto pela agência de propaganda. Qualquer divergência em relação
aos valores informados em DIRF decorre, exclusivamente, dos dados informados pelos
anunciantes (clientes da Recorrente), sobre os quais a Recorrente não possui qualquer
poder de ingerência.
17. Não pode o reconhecimento do direito ao crédito e à compensação em exame ficar à
mercê de um ato de terceiro. Para fins de homologação do crédito, portanto, é
necessário verificar, simplesmente, se de fato ocorreram as retenções, o que já
restou plenamente demonstrado por meio dos documentos anexados aos autos.
18. Ainda que não estivéssemos tratando do regime diferenciado aplicável às agências
de publicidade, ressalte-se que mesmo em situações ordinárias, em que a fonte pagadora
efetua a retenção e o contribuinte recebe o valor líquido, descontado o IRRF, a
jurisprudência do CARF reconhece que a comprovação da efetividade do recolhimento
do IRRF pode ser realizada por outros documentos, que não o comprovante de retenção
exigido pelo Acórdão Recorrido: (...)
19. Ademais, é importante ressaltar que o fato de a Recorrente ter informado o próprio
CNPJ como fonte pagadora, quando deveria ter informado as retenções
individualmente, com base no CNPJ de seus clientes, não deve influir na análise do
crédito.
Este equívoco por parte da Requerente importa mero erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP, que não poderia impedir o reconhecimento do crédito.
20. O processo administrativo tributário, assim como os processos em geral, está sujeito
às garantias constitucionais ordinariamente previstas, quais sejam, a garantia do devido
processo legal e do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e contraditório e da
necessária fundamentação das decisões.
21. Além destas garantias constitucionais, o processo administrativo tributário também
é regido por princípios peculiares, aplicáveis exclusivamente aos processos
desenvolvidos no âmbito da Administração Pública. Dentre estes princípios específicos,
no presente caso merece especial atenção o principio da verdade material, que
estabelece que a Administração Pública deve buscar, a qualquer momento, todas as
provas e fatos que comprovem a verdadeira situação enfrentada.
22. Ora, a Recorrente juntou aos autos todos os documentos comprobatórios das
retenções efetuadas – por ela própria, frise-se -, de modo que não pode haver dúvida de
que as retenções efetivamente ocorreram.
23. O CARF, em contextos semelhantes em que houve a comprovação do direito
creditório, aplica o princípio da verdade material para fins de homologação da
compensação: (...)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

24. Resta claro, portanto, uma vez comprovada a integralidade das retenções efetuadas e
sofridas pela Recorrente, que inexiste qualquer fundamento para a não homologação
integral das compensações efetuadas com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2004.
III – PEDIDO
25. Diante do exposto, requer a Recorrente, respeitosamente, seja admitido, conhecido
e, finalmente, provido na íntegra o presente Recurso Voluntário para o efeito de,
reformando o Acórdão Recorrido e o despacho decisório, homologar a Declaração de
Compensação apresentada.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2004, no valor de R$ 102.755,23 (R$ 130.896,84 (Valor Pleiteado) –
R$ 28.141,61 (R$ 11.858,53 (Valor Reconhecido pelo Despacho Decisório) + R$ 16.238,08
(Valor Reconhecido pelo Acórdão de piso0), pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente versa acerca de pedido de reconhecimento de
crédito de saldo negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte, apurado no ano-calendário
de 2004.
O despacho decisório no 013622091 (fls. 07) reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 16.283,08. Por sua vez, a decisão de piso, a partir da informação do
número de CNPJ das fontes pagadoras e valores retidos fornecidas na manifestação de
inconformidade (planilha de fls. 381/382) , confirmou parte da retenção, no valor de R$
43.478,11, ante a compatibilidade dos rendimentos informados na DIRF com aquele declarado
na Ficha 06A da DIPJ 2005.
Assim, constou no acórdão recorrido:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

A interessada afirma que teria ocorrido a homologação tácita do saldo negativo, ocorre
que RFB já se manifestou sobre este tema por meio da Solução de Consulta Interna no
16 da COSIT, cuja ementa é abaixo transcrita, concluindo que não ocorre homologação
tácita de saldo negativo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É dever da
autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão
de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no
caso da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido
homologada tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de
homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos
dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação pertinente até
que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
(sem negrito no original)
O despacho decisório não confirmou as seguintes fontes:

Em relação aos rendimentos financeiros foi possível confirmar as duas retenções na
DIRF.
Quanto à retenção não confirmada do código 8045, a interessada alega que por ser
agência de publicidade e propaganda está obrigada a reter e recolher o imposto retido e
apresenta os DARF s de recolhimento.
Analisando-se a legislação aplicável à retenção do IRPJ pela prestação de serviços de
propaganda e publicidade verifica-se que, conforme a Instrução Normativa SRF no 123,
de 20 de novembro de 1992, publicada no Diário Oficial da União - DOU em 23 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do imposto de renda na
fonte sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por agências de propaganda,
os procedimentos para a retenção são os seguintes:
“Art. 2o Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas pelas
agências de propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade ao ar
livre ("out-door"), cinema e revistas, nem os descontos por antecipação de
pagamento.
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem
e conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência
do fato gerador.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um
único Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em
duas vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração.
(...)
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão
ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.
(...)
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
Art. 7o O imposto de renda na fonte poderá ser deduzido do imposto apurado
mensalmente na forma do art. 38 da Lei no 8.383, de 1991, assim como do
imposto estimado em cada mês, caso a agência de propaganda tenha optado pela
faculdade prevista nos arts. 39, 86 ou 87 da mesma lei.”
O documento comprobatório a que se refere o art. 4o acima transcrito foi aprovado pela
IN SRF no 130, de 9 de dezembro de 1992, que aprovou o Comprovante Anual de
Imposto de Renda Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que
efetuarem o recolhimento do imposto, fixando, até o dia quinze de fevereiro do ano-
calendário subsequente, o prazo de remessa do dito comprovante ao anunciante para que
este possa incluir as informações recebidas em sua Declaração de Imposto de Renda na
Fonte - Dirf anual.
Em resumo, a própria agência beneficiária do rendimento efetuará o recolhimento do
imposto devido, por conta e ordem do anunciante, relativo às importâncias pagas,
entregues ou creditadas pelo anunciante, inerentes aos serviços prestados diretamente
pela agência.
A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto recolhido na sua DCTF,
bem como fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada ano, o Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido, com indicação do valor do rendimento e do imposto
sobre a renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda retido na fonte pago pela agência
deverão ser informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
anual do anunciante que tenha pago à agência de propaganda importâncias relativas a
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Ocorre que o contribuinte preencheu incorretamente a PER/DCOMP e a DIPJ uma vez
que informou o próprio CNPJ como responsável pela retenção, quando o correto seria o
CNPJ de seus clientes.
Na DCTF o contribuinte informa o valor de retenção no código 8045 no total R$
111.673,04. Foi confirmado o recolhimento no mesmo valor.
Na manifestação foram apresentados os comprovantes anuais de imposto de renda
recolhido emitido pela contribuinte, no total de R$ 110.893,16.
Cabe ressaltar que o contribuinte não apresenta o comprovante anual de rendimentos.
Ocorre que, de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor à época do
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o documento hábil e idôneo
para demonstrar a efetividade da retenção:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art.13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(grifo nosso)
O contribuinte cita decisões administrativas que aceitam apenas os darf de recolhimento
do tributo, no entanto, as decisões citadas somente tem efeito entre as partes, sendo
necessário além da apresentação dos DARF, a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora e o contribuinte apresentou o comprovante de imposto
recolhido emitido por ela mesma.
Contudo, a partir da informação do número de CNPJ das fontes pagadoras e valores
retidos fornecidas na manifestação de inconformidade foi possível confirmar parte da
retenção.
De acordo com a planilha de fls. 381/382 foi possível confirmar a retenção no valor de
R$ 8.917,81.
Lucro, conforme determina o inciso III do artigo 231 do RIR/99, em vigor à época do
fato gerador, abaixo transcrito:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Os rendimentos informados na DIRF são compatíveis com aquele declarado na Ficha
06A da DIPJ 2005.
DA APURAÇÃO A apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 é a
seguinte:
TOTAL DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL R$ 0,00
(-) Retenções na Fonte código 8045 R$ 8.917,81
(-) Retenções de rendimentos financeiros R$.7.365,27
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

(-) Parcelas já confirmadas no despacho R$ 11.858,53
Saldo negativo R$ 28.141,61 Saldo Negativo já reconhecido no despacho R$ 11.858,53
Saldo Negativo a ser reconhecido R$ 16.283,08
Por todo o acima exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade interposta, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
16.283,08 e homologar as compensações declaradas, no limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alega fazer jus à integralidade do direito creditório
pleiteado sob os argumentos de que a) está submetida ao regime específico de retenção do
imposto de renda na fonte disposto na Instrução Normativa SRF no 123/92, por meio do qual ela
própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu faturamento sob o código DARF 8045,
cabendo às fontes pagadoras apenas informar tal retenção em suas DIRFs; b) o CARF reconhece
que a comprovação da efetividade do recolhimento do IRRF pode ser realizada por outros
documentos, que não o comprovante de retenção exigido pelo Acórdão Recorrido e c) houve a
juntada aos autos todos os documentos comprobatórios das retenções efetuadas, de modo que
não haveria dúvida de que as retenções efetivamente ocorreram.
Analisando os autos, entendo assistir, pelo menos em parte, razão à Recorrente.
Explique-se.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, ao contrário do
decidido pelo acórdão de piso.
Ademais, quanto ao erro no erro de preenchimento de Dcomp, frise-se que esse
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

Portanto, não obstante a Recorrente tenha informado o próprio CNPJ como fonte
pagadora, quando deveria ter informado as retenções individualmente, com base no CNPJ de
seus clientes, não deve influir na análise do crédito. Este equívoco por parte da Requerente
importa mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, que não poderia impedir o
reconhecimento do crédito. ante a apresentação de documentos contábeis que dão suporte a tal
alegação, em homenagem ao princípio da verdade material, deve ser reconhecida a aplicação de
direito superveniente decorrente da Súmula CARF no 168.
Assim, é possível a retomada da discussão sobre inexatidão material no
preenchimento da DCOMP já que houve a comprovação do erro cometido, mediante a
apresentação de documentos passíveis de serem analisados para tal fim e que foram
desconsiderados pela instância “a quo”. Neste contexto, entendo que a Recorrente se
desincumbiu de ônus probatório quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, com
fulcro com o que preceitua as Súmulas CARF nos 80, 43 e 168.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993645/2011-36

Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 43 e 168 , mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 454
DF CARF MF
Original